Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-74.2023.8.11.0028
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002602-74.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO CAETANO DA SILVA - CPF: 048.572.731-52 (RECORRIDO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002602-74.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.°
1002602-74.2023.8.11.0028

Recorrente:
Valdomiro Caetano da Silva.

Recorrido
: Banco Bradescard S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA MENSAL - CONTA-CORRENTE COM MOVIMENTAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CESTA DE SERVIÇOS CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta corrente” do cliente, ante a não comprovação de destinação da conta exclusivamente para saque de salários percebidos, deve
ser afastada
a responsabilidade civil atribuída à instituição financeira pela referida cobrança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002602-74.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.°
1002602-74.2023.8.11.0028

Recorrente:
Valdomiro Caetano da Silva.

Recorrido
: Banco Bradescard

S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradescard S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
–MT.

Sentença
(Id.
216006664
): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

216006666

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.

216006672
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002602-74.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.°
1002602-74.2023.8.11.0028

Recorrente:
Valdomiro Caetano da Silva.

Recorrido
: Banco Bradescard S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Valdomiro Caetano da Silva em face de Banco Bradescard S.A., em razão de falha na prestação de serviço, diante das cobranças de taxas administrativas supostamente não contratadas.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que está sendo cobrado de forma indevida, mensalmente, por tarifa bancária denomina “pacote de serviços bancários”, a qual alega desconhecer a contratação, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos referidos valores, bem como por indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que o recorrente contratou seus serviços, na modalidade de conta corrente, razão pela qual a cobrança da referida tarifa é legal.

O banco logrou êxito em comprovar a legitimidade da cobrança, tendo em vista que juntou contrato assinado (Id. 216006661), onde há demonstração dos serviços que estariam inclusos na cesta de serviços.

Registre-se que a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade exclusiva de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso, pois restou comprovada a movimentação normal da conta
,
merecendo ser rechaçado, portanto, o pedido de ressarcimento, bem como o pleito indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais deste Tribunal:

“COBRANÇA DE CESTA TARIFA BANCÁRIA MENSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR –CONTA-CORRENTE COM MOVIMENTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED, TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMOS) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta corrente” do cliente, ante a ausência de destinação da conta exclusivamente para saque dos benefícios previdenciários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.(TJ-MT 10247632720218110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2022).”

Dessa forma, restou comprovado que o banco recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao lançar o débito da tarifa de serviços na conta corrente da parte recorrente, diante da ausência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos.

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024